Tribunal: TJDFT
Processo: 0706695-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706695-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO CAPUTO BASTOS PASCHOAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CAIO CAPUTO BASTOS PASCHOAL contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de mandado de segurança em face ato atribuído ao Subsecretário da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. O juiz indeferiu o pedido liminar para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao lançamento do IPVA 2025 do veículo do impetrante (ID 227088104, autos de origem). Em suas razões (ID 69138784), o agravante sustenta que: 1) possui direito ao benefício fiscal de isenção do IPVA, conforme legislação vigente à época da compra; 2) foi surpreendido pela cobrança do IPVA 2025, o que contraria a norma que o isenta; 3) a cobrança teve por base o art. 6o da Lei 7.591/2024, que alterou a Lei 6.496 de 2019 e passou a prever exceção à regra de isenção do IPVA para os veículos adquiridos em outro Estado; 4) “a alteração da situação de quem era isento ao pagamento de determinado tributo é equiparada a aumento tributário passível de observância do princípio da anterioridade nonagesimal”; 5) “o Decreto 46.799/2025, ao condicionar a isenção do IPVA apenas para veículos adquiridos em estabelecimentos localizados no Distrito Federal, cria uma distinção arbitrária e desproporcional, já que a localização do estabelecimento revendedor não altera a condição econômica ou o uso do veículo pelo contribuinte”. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade da cobrança do IPVA. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 69140671). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, é o caso de ser deferido o pedido de efeito suspensivo. A anterioridade nonagesimal é um princípio constitucional, previsto no art. 150, inciso III, alínea "c", que protege os contribuintes contra a cobrança imediata de novos tributos ou aumentos de tributos existentes. De acordo com o princípio, a cobrança de tributos só pode ocorrer após 90 dias da publicação da lei que os instituiu ou aumentou. Confira-se: “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) III - cobrar tributos: (...) c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;” A Lei 6.466/2019, que dispõe, dentre outros, sobre os benefícios fiscais do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, prevê, em seu art. 2o, XIII, que são isentos do referido tributo os “automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e também a motor elétrico”. A isenção fiscal prevista no art. 2o, inciso XIII, da Lei 6.466/2019, fica, contudo, condicionada ao atendimento das condições previstas no § 6o, inciso V, do mesmo artigo, registre-se: “§ 6o A fruição das isenções previstas nos incisos X e XIII do caput condiciona-se ao atendimento das seguintes condições: I - o veículo deve ter sido adquirido de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal por consumidor final que não esteja inscrito na dívida ativa do Distrito Federal; II - o contribuinte beneficiário, quando for pessoa jurídica, tem de comprovar regularidade junto à seguridade social, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e à fazenda pública do Distrito Federal.” – grifou-se. Registre-se que a condição disposta no § 6o, inciso V, art. 2o da Lei 6.466/2019, foi introdução pela Lei 7.591, de 04 de dezembro de 2024, publicada 05 de dezembro de 2024. O Supremo Tribunal Federal consignou necessária a observância dos princípios da anterioridade nonagesimal nas hipóteses de majoração indireta de tributos. Consigne-se: “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO DE IPI. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.034/2021. RESTRIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE CARGA TRIBUTÁRIA. DEVER DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. \ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Supremo consignou necessária a observância dos princípios da anterioridade geral e da anterioridade nonagesimal nas hipóteses de majoração indireta de tributos. Precedentes. 2. As alterações promovidas pela MP n. 1.034/2021, restringindo benefício fiscal de isenção de IPI na aquisição de veículos automotores novos, de valor não superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), concedido a pessoas com deficiência, geraram aumento de carga tributária, cabendo observar, consequentemente, o princípio da anterioridade. Precedentes de ambas as Turmas. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos no art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (RE 1437354 AgR, Segunda Turma, Relator: Min. NUNES MARQUES, j. 19/08/2024, p. 24/09/2024)” – grifou-se “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCENTIVO FISCAL. REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA. ANTERIORIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concebe que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015” (RE n. 1.053.254-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2018). – grifou-se No caso, o impetrante alega que adquiriu em 7 de fevereiro de 2024, no Distrito Federal, o veículo 100% elétrico I/AUDI E-tron SPB, de ano fabricação 2020, modelo 2020, de loja de veículos localizada em Brasília, de nome “4Boss”. Afirma que trouxe o referido veículo do Estado de São Paulo a partir de parceria com revendedora parceira naquele Estado. Todavia, a criação de requisito para que o impetrante/agravante possa usufruir da isenção do IPVA, posteriormente à aquisição do veículo, a princípio, equivale à majoração indireta, de modo que deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal. Portanto, há razoabilidade da tese desenvolvida pelo agravante. O perigo de dano é evidente, já que o boleto de cobrança do IPVA do seu veículo demonstra que a sua data de vencimento é o dia 25.02.2025 (ID 69138803). A medida pleiteada é plenamente reversível e não há prejuízo ao ente público em aguardar o julgamento da Turma. DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade da obrigação referente ao recolhimento do IPVA de 2025 de que trata o documento de ID 69138803. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator